Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora. Impenhorabilidade. Verba de natureza salarial. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação.
I. Caso em exame
1. Manutenção de penhora SISBAJUD, sob a alegação de que seriam (i) de titularidade de terceiro, (ii) verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis e (iii) inferiores a 40 salários-mínimos, beneficiando-se da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os valores possuem natureza salarial e, assim, são impenhoráveis e (ii) determinar se os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e, por isso, impenhoráveis independentemente da comprovação de sua destinação.
III. Razões de decidir
3. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial não prospera, pois, a jurisprudência do STJ admite mitigação dessa proteção, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor.
4. A agravante não demonstrou que a constrição comprometeria o mínimo existencial, razão pela qual é possível manter a penhora mesmo sobre verbas de trabalhador autônomo.
5. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança; sua extensão a outras contas depende de comprovação específica da finalidade de reserva de mínimo existencial, o que não foi feito nos autos.
8. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, de comprovar a natureza impenhorável dos valores depositados em suas contas bancárias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, exigindo comprovação específica quanto à finalidade existencial para sua extensão a outras contas. 3. O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 833, incs. IV e X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019 e STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019 (Tema 1054/STJ).